Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINE SILVA LEAL - CPF: 015.538.661-18 (RECORRENTE), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de atraso de voo. Em síntese, a Autora informa que adquiriu passagem aérea da Reclamada para o trecho Brasília/DF – Cuiabá/MT, com data prevista para embarque em 23/11/20018 às 21h10min e previsão de chegada às 21h55min, entretanto, o voo contratado sofreu atraso de mais de quatro horas, assim, requer compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

2.

A reclamante em sua peça inicial se limitou a informar que o voo sofreu atraso superior a quatro horas, sem demonstrar, de fato, o horário que desembarcou no destino final. Por sua vez, a companhia aérea comprovou que o
atraso do voo da autora foi de 3h45min
, em razão das condições meteorológicas que impediram o tráfego regular, tratando-se assim de um limite razoável e aceitável.

3.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor.

4.

O
atraso
de voo é ocorrência previsível e tolerável dentro de certas margens, como no caso
sub judice
, em que a demora ocasionou o retardamento da chegada ao destino em
menos
de 04 (quatro)
horas
. O limite se insere no critério de razoabilidade, considerando as circunstâncias que cercam o transporte aéreo, bem como a normatização do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5.

Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade
“in re ipsa”
somente se justifica quando o atraso do voo for superior a
04 (quatro) horas
. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos sociais ou profissionais relacionados ao contratempo.

6.

Caso concreto em que nada de excepcional restou comprovado em razão do atraso de 03h45min, de sorte que a improcedência era medida impositiva.

7.

O juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão do
onus probandi
para todos os fatos que beneficiam o consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois isso acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo da prova negativa, o que é imposição diabólica.

8.

Desatendimento ao disposto no art. 333, I, do CPC.

9.

Sentença reformada.

10.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de atraso de voo. Em síntese, a Autora informa que adquiriu passagem aérea da Reclamada para o trecho Brasília/DF – Cuiabá/MT, com data prevista para embarque em 23/11/20018 às 21h10min e previsão de chegada às 21h55min, entretanto, o voo contratado sofreu atraso de mais de quatro horas, assim, requer compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Instruído o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Inconformada,
a Recorrente GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considera-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020